Tribunal: TJES
Processo: 5000076-04.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000076-04.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pel
a

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, em face d
e
sentença
às fls.
Num. 1263292 – pág. 01/07
, nos EMBARGOS
À EXECUÇÃO FISCAL
,
cujo
decisum

JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido inicial
e extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15. Ainda, condenou o embargante, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, §3º, inciso I, do CPC/15.

E
m suas razões recursais,
o apelante alegou
que a CDA Nº 3134/2017 está eivada de um vício formal insanável, qual seja, a indicação de empresa já extinta para figurar em seu polo passivo.

Ademais, aponta ausência de observância dos requisitos formais e essenciais à validade do procedimento administrativo que estão dispostos no artigo 2º, §5º da Lei de Execuções Fiscais nº 6.830/80.

A
duz que a
CDA Nº 3134/2017
foi formalizada em momento posterior à extinção da sociedade Global Village Telecom S.A.
(
GVT
)
e que, por isso, a empresa não poderia figurar no polo passivo, estando evidenciada a nulidade da referida CDA.

Alega ainda
a impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa, em razão do disposto na súmula nº 392 do STJ, que preleciona que
“a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Argumenta que
os autos de infração nº 127222/2015 e 127221/2015, que culminaram na imposição das multas pecuniárias em desfavor da GVT também devem ser declarados nulos por ausência de fundamentação.

I
sso porque, segundo o entender da apelante, os referidos autos de infração não estão em conformidade com as disposições do artigo 174, inciso I, da Lei nº 6.080/03, tendo em vista que os fiscais responsáveis pela lavratura dos autos de infração não indicaram o período em que a filial da GVT estaria sem o alvará de funcionamento regularizado. Dispõe ainda que ao tempo
da lavratura dos autos de infração, qual seja 2015, a GVT possuía Alvará de Localização e Funcionamento.

Sustenta a regularidade de funcionamento de seus estabelecimentos, considerando que estava fixada em apenas um endereço. No entanto, entende absurda e dificultosa a exigência de um outro alvará de funcionamento para o outro prédio em que possuía um acesso.

Por fim, alega que as penalidades dos autos de infração nº 127222/2015 e 127221/2015 foram originadas de um mesmo fato gerador e que, por este motivo, apenas uma das multas pode subsistir.

Contrarrazões às fls.
Num. 1263301
–
pág. 01/05
, vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pel
a

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, em face d
e
sentença
às fls.
Num. 1263292 – pág. 01/07
, nos EMBARGOS
À EXECUÇÃO FISCAL
,
cujo
decisum

JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido inicial
e extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15. Ainda, condenou o embargante, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, §3º, inciso I, do CPC/15.

E
m suas razões recursais,
o apelante alegou
que a CDA Nº 3134/2017 está eivada de um vício formal insanável, qual seja, a indicação de empresa já extinta para figurar em seu polo passivo.

Ademais, aponta ausência de observância dos requisitos formais e essenciais à validade do procedimento administrativo que estão dispostos no artigo 2º, §5º da Lei de Execuções Fiscais nº 6.830/80.

A
duz que a
CDA Nº 3134/2017
foi formalizada em momento posterior à extinção da sociedade Global Village Telecom S.A.
(
GVT
)
e que, por isso, a empresa não poderia figurar no polo passivo, estando evidenciada a nulidade da referida CDA.

Alega ainda
a impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa, em razão do disposto na súmula nº 392 do STJ, que preleciona que
“a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Argumenta que
os autos de infração nº 127222/2015 e 127221/2015, que culminaram na imposição das multas pecuniárias em desfavor da GVT também devem ser declarados nulos por ausência de fundamentação.

I
sso porque, segundo o entender da apelante, os referidos autos de infração não estão em conformidade com as disposições do artigo 174, inciso I, da Lei nº 6.080/03, tendo em vista que os fiscais responsáveis pela lavratura dos autos de infração não indicaram o período em que a filial da GVT estaria sem o alvará de funcionamento regularizado. Dispõe ainda que ao tempo
da lavratura dos autos de infração, qual seja 2015, a GVT possuía Alvará de Localização e Funcionamento.

Sustenta a regularidade de funcionamento de seus estabelecimentos, considerando que estava fixada em apenas um endereço. No entanto, entende absurda e dificultosa a exigência de um outro alvará de funcionamento para o outro prédio em que possuía um acesso.

Por fim, alega que as penalidades dos autos de infração nº 127222/2015 e 127221/2015 foram originadas de um mesmo fato gerador e que, por este motivo, apenas uma das multas pode subsistir.

P
ois bem.

A apelante interpôs embargos à execução fiscal movida pelo Município de Vitória, por meio da qual aplicou
à

r
ecorrente duas multas referentes aos autos de infração nº
127222/2015 e 127221/2015
que apontam a irregularidade de funcionamento dos estabelecimentos que sediavam a empresa GVT, ante a ausência de alvará de funcionamento.

As referidas multas deram origem à Certidão de Dívida Ativa nº
3134/2017,
que é impugnada pela apelante nos embargos, sob as alegações apresentadas no presente recurso de apelação.

De início, vale destacar que o
artigo 13
3
do Código Tributário Nacional preleciona que
“
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que
adquirir de outra, por qualquer título
, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional,
e continuar a respectiva exploração
, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual,
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos
até a
data do ato

(...
).
”

Segundo consta no ID 1263170 – pág. 2,
“no mesmo dia em que foi deliberada e aprovada a cisão total da GVT, também foi apreciada e formalizada a incorporação da GVT Part. pela TELEFÔNICA BRASIL S.A”.

Dessa forma, considerando que a cisão total da empresa se deu em 08.04.2016
(ID. 1263170 – Pág. 3)
e, conforme informação da própria apelante, a incorporação ocorreu no

mesmo dia,

é perfeitamente aplicável à recorrente
a prerrogativa do artigo 133 do Código Tributário Nacional.

Ademais, é importante salientar que, ainda que a Certidão de Dívida Ativa nº 3134 tenha sido formalizada em 2017, período posterior à extinção da empresa Global Village Telecom S.A., não há que se falar em nulidade, visto que os fatos aqui discutidos são correspondentes ao ano de 2015, conforme demonstrado nos autos de infração nº
127222/2015 e 127221/2015,
que deram origem à referida CDA.

A
partir disso, entende-se que, ainda que a empresa não esteja registrada ativamente no mercado, a sua cisão não impede que a mesma faça parte do polo passivo de situações como a aqui discutida.

Ademais, é importante salientar que esse entendimento é pacificado na doutrina deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL REDIRECIONAMENTO SUCESSÃO TRIBUTÁRIA AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO OU ESTABELECIMENTO NÃO DEMONSTRADO PELO FISCO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ILEGITIMIDADE PASSIVA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DILAÇÃO PROBATÓRIA PRESCINDÍVEL ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECURSO PROVIDO. 1. Segundo a lição doutrinária, a responsabilidade tributária pode ser classificada como por substituição ou por transferência, sendo que, nesta última situação, a obrigação tributária nasce tendo no polo passivo determinado devedor mas, em virtude, de evento futuro descrito em lei, há transferência da sujeição passiva a uma outra pessoa na condição de responsável. 2. O Código Tributário Nacional, por sua vez, disciplina a responsabilidade por transferência em três hipóteses, quais sejam: (i) por sucessão; (ii) de terceiros e (iii) por infração. Na responsabilidade por sucessão, ocorrido o fato gerador, a obrigação tributária nascerá em face do sujeito passivo descrito como contribuinte pela legislação tributária, porém, a ocorrência de evento futuro, também previsto nas normas tributárias, permitirá a transferência da responsabilidade pelo crédito tributário. 3
. O art. 133, do CTN prevê a ocorrência de sucessão empresarial nos casos em que o conjunto de bens materiais (imóvel, mercadorias etc.) ou imateriais (ponto) de uma pessoa jurídica é alienado a uma outra pessoa jurídica que passa a exercer a atividade empresarial outrora realizada pela alienante. 4. O inciso I, do art. 133, do CTN demonstra que a responsabilidade do adquirente será integral quando o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade, tratando-se, efetivamente, de situação na qual o legislador visa garantir a satisfação do crédito tributário, tendo em vista que, quando o alienante cessa suas atividades, o fisco terá dificuldade de obter a quitação do crédito, razão pela qual o adquirente passaria a responder pelos tributos da sucedida.
(
...
)
9. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020189000126, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021
). (grifo nosso)

Desse modo,
entendo que o argumento da apelante suscitando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo não deve prosperar.

A
recorrente ainda aduz que a CDA
de nº 3134 não seguiu os requisitos previstos no artigo 2º, §5º da Lei nº 6.830/80
e alega que a formalização da CDA se deu em 2017, período posterior à extinção da sociedade Global Village Telecom S.A.

N
o entanto, ressalta-se que os autos de infração que deram origem à referida CDA foram lavrados em dezembro de 2015. Logo, os fatos geradores são anteriores à extinção da sociedade empresária, que se deu em 2016, assim, não há irregularidades em relação ao apontamento da empresa baixada no polo passivo do título executivo.

S
uscita mais adiante a prerrogativa da Súmula nº 392 do STJ a respeito da vedação de modificação do sujeito passivo da execução.

A respeito
do tema
é válido lembrar que o artigo 132 do CTN determina que
“
A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos
até a
data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas
.”

Portanto,
não assiste razão a apelante,
estando o entendimento já sedimentado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça,
valendo o destaque para precedente
recente:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Com efeito, "a responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de valor, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão." (REsp 923.012/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9.6.2010, DJe 24.6.2010).
2. No caso em exame, a execução fiscal foi redirecionada para a recorrente, na condição de sucessora, nos termos do artigo 132 do CTN, na data de 17.10.2017, tendo havido a citação da executada na data de 30.11.2016. Portanto, depreende-se não ter havido a prescrição da execução fiscal, sobretudo porque a jurisprudência deste STJ definiu que a citação da pessoa jurídica é o marco interruptivo da prescrição, extensível aos devedores solidários, nos termos do artigo 125, inciso III, do CTN (REsp 1201993/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/12/2019; REsp 1015117/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 25/11/2008, DJe 11/02/2009). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1854717/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (grifo nosso)

A
recorrente aponta ainda que
os autos de infração de nº 127222/2015 e nº 127221/2015 devem ser declarados nulos por ausência de fundamentação, pois, segundo a prerrogativa do artigo 174, inciso I da Lei Municipal nº 6.080/03, o auto de infração conterá, obrigatoriamente,
“I – a descrição do fato que constitua a infração administrativa, com todas as suas circunstâncias;”

S
eguem argumentando que os fiscais não indicaram o período correspondente a ausência de alvará e sustentam que no ano de 2015,
ano referente
à lavratura dos autos de infração, o estabelecimento possuía alvará de funcionamento,
a
legando, assim, que os referidos autos de infração explanavam a preterição do direito de defesa da companhia, disposto no artigo 5º, LV da CF/88.

No entanto, após a análise dos documentos de ID 1263172 – pág. 3, entendo que as alegações da apelante não merecem prosperar, pois os referidos autos de infração descrevem detalhadamente em suas observações os motivos pelos quais a apelante estaria sendo autuada, tendo em vista que expressam que a apelante foi devidamente intimada para a regularização da situação de seu estabelecimento em 12.11.2015 através do auto de intimação nº 034.1745/15 e, ainda assim, até a data da lavratura dos autos, qual seja, 15.12.2015 estava em situação irregular.

Logo, não a que se falar em ausência de fundamentação.

Ademais, não assiste razão a apelante ao argumentar que os autos de infração de nº
127222/2015 e nº 127221/2015
dizem respeito a um mesmo fato gerador, visto que o primeiro dispõe que a recorrente
“não fez a mudança de endereço no alvará de localização e funcionamento”
e o segundo que “
não renovou o alvará de localização e funcionamento.”

Desse modo, percebe-se que não há conflito entre os fatos geradores de cada lavratura, não merecendo prosperar os argumentos da recorrente.

A apelante ainda sustenta a regularidade do alvará de funcionamento,
considerando
que, em seu entender, o alvará provisório concedido à filial da apelante estaria válido durante o ano de 2015.

P
orém, segundo consta no documento
no ID
1263176 - pág.2, a data de validade do alvará seria até 15.04.2015, o que vai de encontro à afirmação da apelante, pois, os autos de infração foram lavrados em 15.12.2015,
como já dito anteriormente.

Logo, o alvará de funcionamento do estabelecimento já tinha atingindo a data de vencimento.

S
endo assim, resta claro que a empresa não procedeu com as diligências necessárias para a regularização de seu estabelecimento, devendo a apelante ser responsabilizada, ante a ausência de comprovação de fato impeditivo ou modificativo do direito do apelado, conforme disciplinado pelo artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Este também é o entendimento deste Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029378-37.2017.8.08.0024 APELANTE: AUTO SERVIÇO AEROPORTO EIRELI APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ASSINALADO PELA MUNICIPALIDADE LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA ESTRITA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. É certo que o funcionamento de todo e qualquer estabelecimento comercial tem como premissa a obtenção de autorização administrativa retratada, no caso, pelo alvará de funcionamento e localização, resguardado à administração o poder-dever de aferir a regularidade das atividades a serem exploradas e do local em que serão desenvolvidas em conformidade com a legislação pertinente, de forma a prestigiar o interesse público. 2. A Lei Municipal nº 6.080/2003, que instituiu o Código de Posturas e de Atividades Urbanas do Município de Vitória, dispõe em seu art. 20 que O alvará de localização e funcionamento deverá ser renovado por períodos regulares, mediante vistoria prévia e pagamento de taxas, na forma que dispuser a regulamentação. 3. O Município de Vitória, ora apelado, procedeu em estrita observância à legislação pertinente ao caso, tendo concedido prazo para regularização da irregularidade verificada (art. 166 da Lei Municipal nº 6080/2003), não atendida pela apelante, o que implicou na lavratura dos autos de infração ora combatidos e na aplicação da respectiva penalidade, consoante disposto no art. 173 da Lei Municipal nº 6080/2003. 4. Não tendo a apelante feito prova acerca da ilegalidade da atuação da municipalidade, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 024170258446, Relator
:
CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019).

(grifo nosso)

Posto isto,
a teor da compreensão retroaduzida,
conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso,
devendo ser mantida incólume a sentença de fls.
ID
. 1263292 – Pág. 1/7.

Por fim, diante do desprovimento da pretensão recursal e considerando os critérios insertos no artigo 85, §2º, do CPC/15, em especial o local da prestação dos serviços (Vitória/ES), o grau de zelo e o trabalho realizado pelo patrono do apelado, bem como a natureza e a baixa complexidade da causa, fixo a verba honorária sucumbencial
recursal
devida pelo apelante em
5
% (
cinco
por cento) sobre o
valor da causa
, nos termos do artigo 85,
§
§2º,
3
º e 11º
, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL
.
PROCESSO CIVIL.
DIREITO CIVIL.
Embargos à execução.
LEI MUNICIPAL N°
6080/2003
.
Multa administrativa do
município de vitória
.
Alvará de funcionamento. Irregularidade.

RECURSO CONHECIDO E
parcialmente provido.

I.
A Lei Municipal nº 6.080/2003, que instituiu o Código de Posturas e de Atividades Urbanas do Município de Vitória, dispõe em seu art. 20 que o alvará de localização e funcionamento deverá ser renovado por períodos regulares, mediante vistoria prévia e pagamento de taxas, na forma que dispuser a regulamentação.

II.
Ante a ausência de renovação de parte de empresa incorporada pela apelante, foi procedida a lavratura dos autos de infração de nº 127222/2015 e nº 127221/2015 que, consequentemente, deu origem à certidão de dívida ativa de nº 3134/2017, a qual a apelante opôs os presentes embargos.

III.
A empresa Global Village Telecom S.A. (GVT) foi incorporada pela apelante no mesmo dia em que ocorreu sua cisão total. Assim, considerando as prerrogativas dos artigos 132 e 133 do CTN, é inegável a responsabilidade da apelante. Observa-se, ainda, que os fatos geradores são anteriores à extinção da sociedade empresária, que se deu em 2016, assim, não há irregularidades em relação ao apontamento da empresa baixada no polo passivo do título executivo.

IV.
A respeito da alegação da apelante que os autos de infração de nº 127222/2015 e 127221/2015 perecem de fundamentação adequada, frisa-se que autos de infração descrevem detalhadamente em suas observações os motivos pelos quais a apelante estaria sendo autuada, tendo em vista que expressam que a apelante foi devidamente intimada para a regularização da situação de seu estabelecimento em 12.11.2015 através do auto de intimação nº 034.1745/15 e, ainda assim, até a data da lavratura dos autos, qual seja, 15.12.2015 estava em situação irregular.

V.
Não há que se falar em

bis in idem,
na medida em diversos são os fatos geradores, pois enquanto um
auto de infração dispõe que a recorrente
“não fez a mudança de endereço no alvará de localização e funcionamento”
o outro diz que “
não renovou o alvará de localização e funcionamento.”

VI.
A irregularidade do alvará de funcionamento vertido pela pelante é manifesta-se quando considerado que a data de validade do alvará seria até 15.04.2015, enquanto os autos de infração foram lavrados em 15.12.2015.

VII.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.